Tribunal: TJDFT
Processo: 0015402-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015402-14.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga o DISTRITO FEDERAL sobre o pedido de arquivamento do feito apresentado pelo SINDIRETA (ID: 50572332). Brasília, 12 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador